Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA. MULTA PUNITIVA ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.

3. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, sendo o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal causa interruptiva do prazo prescricional.

4. No que tange à discussão da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, ao mesmo tempo que a lei define o prazo prescricional para o exercício do poder punitivo da Administração Pública, também afasta a aplicação da regra às hipóteses de processos e procedimentos de natureza tributária.

5. Suposto vício no processo administrativo não se confunde como com vício da execução, porquanto, como procedimentos distintos, não se pode colocá-los sob o mesmo véu da nulidade. Cada nulidade deve ser observada pontualmente.

6. Em relação ao percentual das multas tributárias punitivas, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido pelo reconhecimento de caráter confiscatório para os casos em que o valor supera o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

7. Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Negou-se provimento aos recursos.